Tribunal: CARF
Processo: 10880.917921/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.917921/2013-21
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTAO EMPRES. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos apresentados pela
Recorrente. Em seguida, elabore relatório conclusivo e dê vista à Recorrente.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão no. 02-
67.917 - 2a Turma da DRJ/BHE (fl. 59/60):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 50918232, emitido eletronicamente em
03/05/2013, referente ao PER/DCOMP no 20698.06778.040213.1.3.04-2583.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s)
nele discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 24/01/2012, no valor de R$322.943,39.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917921/2013-21
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917921/2013-21

Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O interessado apresentou manifestação
de inconformidade, alegando que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada,
e que o crédito surgiu por considerar como base de cálculo receitas auferidas no
mercado externo e apurar a contribuição com a alíquota errada de 7,8%, em vez de
7,6%.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento negou provimento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 67/71), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente basicamente pleiteia que seja reformada a decisão proferida de não
reconhecer seu direito creditório. São juntadas cópias digitais dos seguintes documentos:
Per/DComp (fls 84/88), lançamentos contábeis de dezembro de 2011 (fls 89/91 e 100), Dacons
(fls 92/93) comprovantes de arrecadação (fl. 94/95), notas fiscais (fls. 96/99), DCTF (fls. 101
No Recurso Voluntário, a Recorrente faz menção aos documentos apresentados e
traz as seguintes explicações:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917921/2013-21

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917921/2013-21

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917921/2013-21

Dessa forma, a Recorrente apresentou documentos e os respectivos fundamentos
para explicar seus equívocos e respaldar seu pleito.
Diante do exposto, propõe-se converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem analise os documentos apresentados pela Recorrente. Em seguida, elabore
relatório conclusivo e dê vista à Recorrente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital